Tribunal: TJSP
Processo: 1007146-27.2020.8.26.0438
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Fábio Podestá
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-15
Data de publicação: 2022-05-15

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA - Empréstimo consignado declarado inexigível - Valores indevidamente descontados que deverão ser restituídos, de forma simples, ante ausência de má-fé - Danos morais in re ipsa – Valor da indenização que deve atender aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade – Quantum arbitrado em R$ 10.000,00, que atende as especificidades do caso concreto – Sentença reformada neste

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA - Empréstimo consignado declarado inexigível - Valores indevidamente descontados que deverão ser restituídos, de forma simples, ante ausência de má-fé - Danos morais in re ipsa – Valor da indenização que deve atender aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade – Quantum arbitrado em R$ 10.000,00, que atende as especificidades do caso concreto – Sentença reformada neste ponto - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.